Tribunal: TJMT
Processo: 1007985-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007985-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (AGRAVANTE), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (AGRAVADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGADA DIFICULDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICADA – DESNECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, o Agravante foi condenado a desocupar o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com os Agravados. Ao receber o pedido de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular determinou a desocupação voluntária do imóvel pelo Agravante no prazo 30 (trinta) dias. Diante disso, é inviável acolher o pedido de prorrogação de prazo para desocupação, eis que o Agravante teve tempo razoável para cumprir a ordem judicial.

Se a parte não demonstra argumento suficiente que justifique a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a expedição do mandado de desocupação forçada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007985-54.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse
n.º 1043907-67.2021.8.11.0041, proposta por
DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES
e
MAIBY FURQUIM RODRIGUES,
indeferiu o pedido de prorrogação do prazo 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel rural objeto do litígio.

Nas razões recursais, o Recorrente esclarece que o imóvel está localizado em região de difícil acesso e alagadiça, por essa razão afirma ser impossível o cumprimento da ordem de desocupação no prazo de 30 (trinta) dias.

Ressalta que, além dos pertences de sua propriedade, há 2.300 (dois mil e trezentos) semoventes que estão no local, e dependem de comitiva para ser resgatados e guiados, motivo pelo qual necessita de prazo maior para cumprimento da decisão.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de prorrogar o prazo para desocupação voluntária do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido e concedidos ao Agravante mais 30 (trinta) dias para proceder à desocupação voluntária do bem (ID. 126335673).

Após o Pedido de Reconsideração formulado pelos Agravados, a decisão liminar foi revogada (ID. 127290150).

As Contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 126408674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados e o Agravante firmaram o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural
, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Diante da inadimplência do Agravante/Promitente-comprador, os Agravados/Promitente-vendedores ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse com Antecipação de Tutela
em desfavor do Agravante.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular declarou rescindido o contrato e
determinou a reintegração de posse do imóvel em favor dos Agravados, com prazo de desocupação voluntária de 30 (trinta) dias
a contar da publicação da sentença. Além disso, foi condenado a pagar multa contratual. A sentença foi publicada
em 23/04/2021
e confirmada em Recurso de Apelação, cujo acórdão foi publicado em
07/12/2021
.

Em seguida, os Agravados
DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES
e
MAIBY FURQUIM RODRIGUES
apresentaram o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor do Agravante
AGNALDO MARTINS RODRIGUES.

Em 27/01/2022, o Juiz singular recebeu o pedido e determinou a desocupação da área pelo Agravante no prazo de 30 (trinta) dias.

Na sequência, o Agravante apresentou Impugnação e requereu a prorrogação do prazo. O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido e determinou a expedição do mandado de desocupação forçada.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Agravante afirma que é inviável o cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, motivo pelo qual pleiteia a prorrogação do prazo.

Inobstante as alegações do Agravante no sentido de que não é possível retirar os bens em razão de a área estar localizada em região de difícil acesso e alagadiça, não visualizo essa argumentação como justificativa para prorrogar o prazo de desocupação porque o Agravante estava ciente de tal providência desde a prolação da sentença, em abril de 2021.

Nessa perspectiva, não me parece razoável utilizar-se dessa afirmação para se eximir do cumprimento de ordem judicial proferida em sentença e confirmada em Recurso de Apelação.

Como dito alhures, o Agravante foi condenado a desocupar a área em abril de 2021. Logo, teve tempo suficiente para entregar o imóvel e retirar eventuais bens e/ou semoventes que lhe pertencem e que estão no imóvel objeto da lide.

Na sequência, em
27/01/2022,
o Juiz singular reiterou a ordem de desocupação voluntária e concedeu o prazo de 30 (trinta), portanto, mais uma vez o Agravante foi cientificado para se retirar do imóvel.

Diante disso, comprovado o decurso do prazo, entendo desnecessária a outorga de lapso maior, eis que o Agravante teve tempo razoável para cumprir o ato, de modo que é de rigor a manutenção da decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação forçada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONCEDENDO NOVO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Demonstrado o decurso do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel, descabe nova concessão de prazo, com o que estou em reformar a decisão agravada para deferir o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ART. 932, V E VIII, DP CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJ-RS – AI: 70083278259, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/02/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COISA JULGADA. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda e conferido o direito à posse aos promitentes vendedores em sentença, impossível reabrir a discussão na fase de cumprimento do julgado. O mandado de reintegração de posse deve ser cumprido no exato local indicado na sentença. (TJ-MG – AI: 10054070252348001, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 10/08/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022